Tribunal: STF
Processo: RE 1166305
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI Nº 10.542, DE 2016, DO ESTADO DO MARANHÃO. SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS. COMBUSTÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TELECOMUNICAÇÕES. REDUÇÃO À ALÍQUOTA MODAL DO ESTADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 745. EFICÁCIA PROSPECTIVA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. NÃO INSERÇÃO NA RESSALVA REALIZADA NA MODULAÇÃO PROPOSTA. 



    1. Declarada a inconstitucionalidade da majoração de alíquotas do ICMS para bens e serviços essenciais, dada a patente inobservância do princípio da seletividade tributária, a agravante impugna a aplicação da modulação de efeitos nos moldes do Tema RG nº 745: “7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”(RE nº 714.139-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 15/03/2022).



    2. A não aplicação ipsis litteris da modulação proposta se dá pelo fato de que o caso trata de controle concentrado de constitucionalidade estadual, de modo que a ressalva feita às ações ajuizadas até 05/02/2021 é voltada a feitos individuais, relativos a contribuintes que discutiam causas particulares em que aplicadas alíquotas superiores ao modal do estado. 



    3. A fim de observar a compreensão do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquela assentada, não se pode aplicar a exceção a uma ação objetiva, porque beneficiaria indistintamente todos os contribuintes do Estado, inclusive, aqueles que nem sequer apresentaram sua irresignação perante o Judiciário a respeito do tema. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.